Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727962-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILON UCHOA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar, em caráter de urgência, o bloqueio nas contas do Distrito Federal da quantia de R$ 320.981,23 (trezentos e vinte mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos) suficiente para três meses de tratamento, observado o orçamento de menor valor da rede privada (ID 29550042). Tece arrazoado sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer seja realizado juízo de reconsideração da decisão agravada, para se aguardar o fim do processo licitatório de compra do medicamento de alto custo. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Registre-se que não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir o raciocínio contido na decisão que analisou o pedido de tutela de urgência. Mantenho a decisão de ID 28694029. Ao agravado, NILON UCHOA SILVA, na pessoa da Defensoria Pública, para contrarrazões ao agravo interno. Na sequência, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, nos termos da parte final da decisão de ID 28694029. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator